Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-50.2022.8.11.0038
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001123-50.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILMARA SOARES VIEIRA - CPF: 048.961.461-23 (RECORRENTE), BIANCA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 046.249.541-81 (ADVOGADO), E. M. DA CRUZ & CIA LTDA - CNPJ: 34.196.499/0001-76 (RECORRIDO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001123-50.2022.8.11.0038

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE ARAPUTANGA

Recorrente
:

E. M. DA CRUZ CUCCO & CIA LTDA

Recorrido
:

SILMARA SOARES VIEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA
DA
PETIÇÃO INICIAL
. J
UIZADO ESPECIAL. MENOR RIGOR PROCESSUAL.

PETIÇÃO COMPREENDIDA PELA RECLAMADA E PELO JUIZO. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.

R
ESPONSABILIDADE ESTENDIDA. EMPREGADOR RESPONSÁVEL PELOS ATOS DE SEUS EMPREGADOS E PREPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de Ação de Indenização de Danos Morais e Reparação de Danos Estéticos e Materiais, proposta SILMARA SOARES VIEIRA em face de United States
Hair
Salon
And
Spa E. M. da Cruz
Cucco
& Cia LTDA. Sustenta a parte requerente que foi até o estabelecimento réu a primeira vez para fazer a sobrancelha, momento no qual foi oferecido o tratamento denominado “selagem”. Nesse contexto narra que, em 15/10/2021, foi até o estabelecimento demandado onde foi realizado o procedimento de “selagem” e corte do cabelo. A autora evidencia que, no momento da aplicação do produto, a profissional que realizava alertou que havia ocorrido “um pouco de corte químico”. Após a profissional afirmar que se tratava apenas de pequenos cabelos quebradiços e que não iria alterar a imagem da autora,
a mesma
argumenta que foi para casa e continuou normalmente os cuidados habituais que já possuía com o cabelo. A autora registra que, com o passar dos dias, seu cabelo passou a “quebrar na frente e atrás, gerando sérios transtornos à mesma, visto que tem o seu cabelo como principal aliado
a
sua imagem estética, o que causou um enorme abalo de imagem.” A reclamante alega que diligenciou pessoalmente ao salão para tentativa consensual de solução do problema, mas foi surpreendida por ameaças por parte da proprietária, Eleusa Marcia, e que a
mesma se
recusou a admitir a responsabilidade sobre os serviços oferecidos em seu estabelecimento. Por fim, pretende o ressarcimento material, moral e estético, pois afirma que, quase um ano depois, não alcançou ainda a reparação capilar por completo e enfrentou
abalos constantes
em sua
auto estima
. De outro lado, a reclamada alega ilegitimidade passiva, pretendendo atribuir os fatos a sra. MIKAELLY BESSA, que aduz ser sua inquilina de um ponto comercial e quem realizou o procedimento. No mérito alega ausência de culpa, inexistência de relação de consumo entre as partes, ausência de comprovação dos danos alegados pela autora e por fim requer a condenação por litigância de má fé da autora. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia e as provas colacionadas nos autos, resta comprovado a legitimidade da reclamada. Isso porque, na
pagina
de divulgação do Instagram da reclamada, conforme id. 96746396 – 105273000 oportuniza reconhecer que o serviço foi realizado dentro das dependências do salão, tendo sido o trabalho,
inclusive, divulgado
como realizado no salão demandado. Ademais, a reclamada em sua defesa afirma pleno conhecimento da situação dos fatos levantados pela reclamante – ao afirmar que:
“ para
evitar qualquer polêmica, já que ela estaria apontando a empresa como culpada, a Requerida se prontificou em fazer algumas sessões de tratamento, buscando recuperar e corrigir os supostos apontamentos de irregularidade no couro cabeludo que a Requerente se apresentava insatisfeita na ocasião”. Registro que, apesar da requerida alegar que alugava salas em seu ponto comercial para profissionais atuarem de forma independente, não colacionou
nenhum prova
do alegado, tampouco contrato de aluguel do ponto a justificar suas afirmações ou contrato de parceria com a mencionada profissional a fim de afastar a sua responsabilidade. De igual norte, registro que o áudio id. no 105272996 confirma que a profissional que realizou o procedimento trabalhava sem pagar aluguel, dentro das dependências físicas do estabelecimento requerido, utilizando os produtos fornecidos pelo salão e sob orientação da demandada. A reclamante acosta comprovante de pagamento do serviço realizado no cabelo, id 105272994. Com efeito, cumpre registrar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, pois estão presentes, de um lado fornecedor de serviços/produtos, visando a obtenção de lucro, e do outro a consumidora final, devendo, portanto, ser aplicada a responsabilidade objetiva por defeito no serviço/produto, a qual independe de comprovação de culpa e decorre do próprio risco da atividade desenvolvida, nos termos do art. 14 do CDC. Nesta trilha, afastada a necessidade de comprovação da culpa para a configuração da responsabilidade pretendida, deve ser comprovado o defeito no serviço/produto, o evento danoso e a relação de causalidade entre os dois primeiros. Nos termos do art. 12, § 3o, I e II do CDC, cabe ao consumidor demonstrar o dano sofrido e o nexo de causalidade entre este e o defeito no serviço/produto, enquanto ao fornecedor cabe a comprovação da inexistência do defeito ou que o evento danoso tenha ocorrido por culpa exclusiva da vítima, o que não foi feito pela reclamada. Nestas hipóteses, a responsabilidade supõe a ocorrência de três pressupostos, a saber: defeito do produto, eventos
damini
e relação de causalidade entre o defeito e o evento danoso. No caso dos autos, restou incontroversa
a existência
dos danos sofridos pela reclamante, consoante demonstram os vídeos, bem como as fotografias (antes e depois) colacionadas, receitas médicas, exames solicitados, produtos, medicamentos e vitaminas adquiridas para minimizar os danos, bem como boletim de ocorrência, que não foram devidamente impugnados pela requerida
. .
Quanto ao nexo de causalidade entre o dano ocorrido (quebra do cabelo) e o fato lesivo (procedimento – “
selagem”-
realizado dentro do salão da requerida), este também se mostra demonstrado nos autos. Ora, restou comprovado que o procedimento, qual seja selagem, foi realizado dentro do estabelecimento requerido e que a quebra dos cabelos da autora iniciou-se após esta ter sido submetida ao tratamento capilar, sendo que
no momento em que
a proprietária do salão tomou ciência da quebra ocorrida nos cabelos da autora, aquela se prontificou a tentar reparar os danos sofridos, conforme narra em sua defesa. Assim, tendo em vista que o procedimento foi realizado dentro do salão requerido, não há como afastar a responsabilidade deste pelos danos ocorridos no cabelo da consumidora, pois, como antes salientado, tal responsabilidade é objetiva, independendo de comprovação e decorrendo do próprio risco da atividade que desenvolve, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Válido ainda chamar a atenção para o preceito contido no art. 18 do CDC, que considera responsáveis perante o consumidor todos os que integram a cadeia de fornecedores, aí incluídos tanto o fabricante do produto, quanto o comerciante, no caso, o salão réu, que permitiu a demonstração do produto dentro de seu estabelecimento, autorizando, assim, a aplicação da teoria da aparência, de modo a permitir que o consumidor lesado valha-se de ação contra um ou todos que participaram do evento causador do dano. Desse modo, não há como afastar a responsabilidade do salão pelos danos suportados
pela
reclamante, porquanto configurados os pressupostos necessários ao seu reconhecimento e não demonstrada nenhuma das hipóteses que possam
excluí-la
. Tomando-se por base todas as questões acima explanadas, resta absolutamente inconteste a responsabilidade da requerida pelos danos experimentados pela autora. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROMOÇÃO REALIZADA PELO COMERCIANTE EM PARCERIA COM O FABRICANTE- TINTURA DE CABELO - TRATAMENTO E APLICAÇÃO DE PRODUTOS SEM A DEVIDA CAUTELA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDA- DE CIVIL - ART. 14 E 25, §1o, DO CDC - CONFIGURAÇÃO - DANO MORAL - PRESENÇA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS - REDUÇÃO OU MAJO- RAÇÃO - NÃO CABIMENTO - DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO COM MEDICAMENTO PRESCRITOS E COMPROVADAMENTE ADQUIRIDOS PELA AUTORA PARA O TRATAMENTO DO DANO EFETIVAMENTE SOFRIDO - CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVI- DADE PROFISSIONAL DA VÍTIMA - INDENIZAÇÃO NÃO CABÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS NA PROPOR- ÇÃO DO DECAIMENTO DE CADA PARTE - CABIMENTO - 1o E 2o RECURSOS E RECURSO ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. - Conforme art. 14 e 25, §1o, do CDC, os fornecedores de serviço que prestam serviço em cadeia ou parceria têm responsabilidade civil objetiva, em tese, de indenizar danos causados ao consumidor. - Configurada a falha na prestação de serviços e comprovado
os danos
, o consumidor tem direito de indenização por danos morais a ser paga solidariamente por todos aqueles que participaram da cadeia de fornecimento do produto de tintura de cabelos, se sua aplicação, desprovida da devida cautela, causou
dano
ao consumidor. (...). - 1o e 2o Recursos e Recurso Adesivo providos em parte.”1
Grifei 1
TJMG, Apelação Cível 1.0024.07.522041-8/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino, 17a Câmara 10. Estabelecida a responsabilidade, cumpre analisar os danos morais e os danos estéticos, a respeito dos quais ficou evidente a sua configuração. Ressalto, inicialmente, que está pacificado o entendimento de que é possível a cumulação de dano moral e dano estético. Nessa direção eis enunciado da Súmula no 387 do c. STJ: “É lícita a cumulação das indenizações de dano moral e dano
estético.”Cível
, julgamento em 13/06/2013. 2 TJSP, Relator(a): Carlos Nunes; Comarca: Porto Ferreira; Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 22/09/2015. É que o dano estético
distingue-se
do moral. O primeiro – dano estético – está voltado para fora, vulnera o corpo, desfigura a silhueta, a beleza e a plástica, corresponde ao patrimônio da aparência. O segundo – dano moral – é intrínseco, está voltado para dentro, afeta os sentimentos, marca a alma, penetra nos domínios da emoção, incorpora-se ao psiquismo, integra a essência do ser: constitui o acesso da consciência (RT no 655/239). A respeito dessa cumulação, esta Corte de Justiça já se manifestou: “(...) 3. É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral (Súmula 387/STJ), ainda que derivados de um mesmo fato, mas desde que um e outro possam ser reconhecidos autonomamente, sendo, portanto, passíveis de identificação em separado. (...).”3 Não é demais considerar que a autora como toda mulher possui a
seu vaidade
e se preocupa com a própria aparência, mas tendo, de uma hora para outra, sido surpreendida por reações por demais agressivas provocadas pelo procedimento que utilizou dentre tantas outros disponíveis no mercado, deixa clara a configuração dos danos e, via de consequência, o total cabimento da indenização pleiteada a este título. Quanto à quantificação do dano, é uníssono na doutrina e jurisprudência que ao fixar o valor da reparação civil, o julgador deve atentar-se para que não seja tão alto, a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem tão baixo, a ponto de não ter caráter pedagógico. Devem ser levadas em consideração também as circunstâncias em que o ato se deu, a gravidade da conduta, suas consequências, a situação econômica de ambas as partes, assim como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, confira: “(...) 4. Os danos morais e estéticos devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor. 5. Demonstrada a existência do nexo de causalidade entre a conduta indevida praticada por terceiro e o efetivo prejuízo patrimonial suportado, o dano material é devido. Apelo conhecido e desprovido.”4 Grifei “(...) 7 - Para a fixação dos danos imateriais tem o julgador discricionariedade para avaliar e sopesar a dor do ofendido, a fim de propiciar-lhe o adequado conforto material como forma de compensação, levando-se em conta o potencial econômico e social da parte obrigada, bem como as circunstâncias e a extensão do evento danoso. 8 – Apelo conhecido e parcialmente provi- do.”5 Grifei TJGO, Apelação Cível 104291-09.2009.8.09.0067, Rel. Des. Walter Carlos Lemes, 3a
Camara
Cível,
DJe
1556 de 04/06/2014. 5 TJGO, Apelação Cível 187384- 75.2010.8.09.0149, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, 3a Câmara Cível,
DJe
1497 de 06/03/2014. Cumpre destacar que não existe parâmetro objetivo para se aferir e quantificar o abalo psíquico sofrido pela vítima de danos na sua esfera moral. O valor da indenização por dano moral deve atender as circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Quanto ao dano estético, os danos sofridos pela autora em seus cabelos restaram demostrados por meio das fotografias e vídeos. Dessa forma, diante das especificidades do caso concreto e, ainda, atentando-se aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que é justa a fixação do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos estéticos, por ser a quantia que mais se amolda à situação posta em análise. No que tange à reparação material pretendida, é sabido que os danos materiais correspondem ao prejuízo, patrimonialmente aferível, que se experimentou, o que efetivamente se perdeu. No presente caso, os danos materiais foram comprovados nos autos (Cupom fiscal relativo
a
compra de produtos de hidratação para o cabelo, vitaminas, peruca, consultas médicas, exames realizados), no valor total de R$ 2.221,23 (dois mil duzentos e vinte e um reais e vinte e três centavos
) ,
sendo, portanto, devidos. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO: a) pela REJEIÇÃO das preliminares; b) pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, com resolução do mérito, para: -CONDENAR ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.221,23 (dois mil duzentos e vinte e um reais e vinte e três centavos) acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo, bem como de juros de 1% a.m. a partir da citação; -CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (cinco mil reais) e danos estéticos também no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), totalizando a quantia de R$ 8. 000,00 (oito mil reais), acrescida de correção monetária pelo índice INPC incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados e juros de 1%
a.m
a incidentes a partir da citação. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Nos termos do art. 40 da Lei no. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Fernanda Corrêa da Costa Juíza Leiga
Vistos, etc.
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema
PJe
. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Araputanga-MT, data registrada pelo sistema. Marcos André da Silva Juiz de
Direito."

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
ilegitimidade

passiva
; c) o
procedimento

realizado

na

reclamante

foi

executado
pela
profissional

Mikaelly
Bessa, a qual
não

possuía

nenhum

vínculo

empregatício
,
já
que
apenas

locou
o
espaço
de
seu

salão
para a
referida

profissional
; c)
inépcia
da
inicial
; d)
inexiste

prova
de que
prestou

os

serviços

descritos

na

inicial
; e) a
responsabilidade

pelo

dano
é da
profissional

Mikaelly
Bessa; e f)
não
é
responsável

pelo

ocorrido
, visto que
nem

estava
no
Brasil

na
data do
episódio
.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Inépcia da inicial.
As petições iniciais submetidas ao rito dos Juizados Especiais Cíveis devem ser
apreciadas
com
o
menor rigor processual possível
, inclusive em atenção aos princípios da oralidade
, informalidade
e simplicidade
, que vigoram nos Juizados Especiais
(Art. 2o da Lei 9.099/95)
.

Quando a petição inicial for compreendida pela parte reclamada e pelo juízo, permitindo o pleno exercício da defesa e o julgamento da demanda, não há inépcia. Preliminar rejeitada.

5.
Legitimid
ade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

Preliminar

rejeitada
.

6.
Responsabilidade estendida.
A responsabilidade civil não se restringe a pessoa que pratica a conduta ilícita, podendo ser estendida a atos praticados por terceiros.

Os empregadores são responsáveis pela conduta de seus empregados, serviçais e prepostos, independentemente do vínculo jurídico existente (art. 932, inciso III, do Código Civil).
(
STJ - QUARTA TURMA -
AgInt
no
AREsp
1383867/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 02/04/2019,
DJe
15/04/2019 e
N.U 1050802-67.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL,EULICE
JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 01/03/2024
)
. As provas produzidas nos autos demonstram a responsabilidade da empresa requerida, pois o pagamento foi em seu favor (ID 180154390/PJe2), o serviço foi realizado dentro de suas instalações
(ID 180154675/PJe2)
e utilizado como conteúdo de suas redes
sociais(
ID 180154393/PJe2).
O
juízo de primeiro grau
bem elucidou essa questão
:
"
Isso porque, na
pagina
de divulgação do Instagram da reclamada, conforme id. 96746396 – 105273000 oportuniza reconhecer que o serviço foi realizado dentro das dependências do salão, tendo sido o trabalho,
inclusive, divulgado
como realizado no salão demandado.
Ademais, a reclamada em sua defesa afirma pleno conhecimento da situação dos fatos levantados pela reclamante – ao afirmar que:
“para
evitar qualquer polêmica, já que ela estaria apontando a empresa como culpada, a Requerida se prontificou em fazer algumas sessões de tratamento, buscando recuperar e corrigir os supostos apontamentos de irregularidade no couro cabeludo que a Requerente se apresentava insatisfeita na ocasião”.
Registro que, apesar da requerida alegar que alugava salas em seu ponto comercial para profissionais atuarem de forma independente, não colacionou
nenhuma prova
do alegado, tampouco contrato de aluguel do ponto a justificar suas afirmações ou contrato de parceria com a mencionada profissional a fim de afastar a sua responsabilidade.
De igual norte, registro que o áudio id. no 105272996 confirma que a profissional que realizou o procedimento trabalhava sem pagar aluguel, dentro das dependências físicas do estabelecimento requerido, utilizando os produtos fornecidos pelo salão e sob orientação da demandada.
A reclamante acosta comprovante de pagamento do serviço realizado no cabelo, id 105272994.
"

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024